Tribunal: TJDFT
Processo: 0002751-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Personalidade e conduta social. Causa de aumento de pena. Perícia. Não necessidade. Tentativa. Redução da pena. Iter criminis.
1 – Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
2 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas - declarações da vítima, testemunha e do próprio réu -, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma é ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
3 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
4 - Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – abordou a vítima, ameaçou-a com arma de fogo, chegou a entrar no veículo e dar partida, só não consumando o crime porque a vítima e alguns amigos dela reagiram, desarmaram o réu e o detiveram até a chegada da polícia –, a pena será reduzida na fração intermediária, como feito na sentença.
5 - Apelação provida em parte.